Tribunal: STF
Processo: RE 88958
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-18
Data de publicação: 1978-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.   1) PODEM TER EFEITO
MODIFICATIVO, EM  CERTOS  CASOS,  ENTRE OS QUAIS  O DE  A DECISÃO
EMBARGADA  CONTER OMISSAO CUJO SUPRIMENTO IMPUNHA NECESSARIAMENTE  A
ALTERAÇÃO  DO  SEU DISPOSITIVO. JURISPRUDÊNCIA CONHECIDA E REITERADA
DO SUPREMO  TRIBUNAL FEDERAL.   2) SUA INTERPOSIÇÃO SUSPENDE O PRAZO
PARA  OUTRO  RECURSO, RELATIVAMENTE A QUALQUER DAS PARTES;  CESSADA A
SUSPENSÃO, RECOMECA  O PRAZO A CORRER PELO QUE DELE SOBEJAR.  APELAÇÃO
CUJA  INTEMPESTIVIDADE SE  RECONHECE.   3) RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  DO
AUTOR,   CONHECIDO  E PROVIDO; RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO DO RÉU,
JULGADO PREJUDICADO.